Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002542-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO - CPF: 181.360.601-34 (APELADO), HEBLAIMA OTILIA CECILIO DOMBROSKI - CPF: 029.584.751-40 (ADVOGADO), AYRES MACHADO FILHO - CPF: 014.666.251-20 (APELADO), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (APELADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0001-50 (APELADO), LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA - CPF: 153.292.268-05 (ADVOGADO), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE FINANCIAMENTO. VÍCIOS OCULTOS COMPROVADOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ayres Machado Filho e Josefa de Oliveira Machado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de veículo viciado, determinar a restituição das parcelas pagas, condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais e morais e fixar honorários advocatícios. A instituição financeira recorre, alegando sua ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade pelos vícios do bem, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da ação envolvendo vício do produto financiado; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade solidária da financeira pelos vícios do bem e pelos danos morais e materiais sofridos pelos autores; (
iii
) determinar os
efeitos da rescisão do contrato principal sobre o contrato de financiamento e a responsabilidade pela restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A instituição financeira é parte legítima para integrar a lide, pois financiou especificamente a aquisição do bem viciado, havendo coligação funcional entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda.

A coligação contratual autoriza a resolução do contrato de financiamento em decorrência da rescisão do contrato principal, pois o mútuo perde sua causa jurídica.

A simples participação como financiadora não autoriza a responsabilização da instituição financeira pelos vícios do produto ou pelos danos morais e materiais, pois não há demonstração de sua atuação com culpa ou falha na prestação de serviço.

A responsabilidade pelos vícios do produto recai sobre a vendedora e a fabricante, integrantes da cadeia de fornecimento, as quais respondem solidariamente pelos danos materiais e morais causados aos consumidores.

A instituição financeira deve restituir aos consumidores apenas os valores efetivamente pagos no curso do financiamento, cabendo à vendedora restituir ao banco os valores por ela recebidos, evitando-se enriquecimento indevido, sobretudo considerando que retomará a posse do veículo.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é devida, com a atribuição proporcional das custas e honorários, conforme a responsabilidade de cada réu pelos pedidos acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que financia a aquisição de veículo defeituoso é parte legítima para integrar ação de rescisão contratual, em razão da coligação funcional entre os contratos.

A mera concessão de crédito para aquisição do bem não gera responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios do produto ou pelos danos decorrentes.

Rescindido o contrato de compra e venda, o contrato de financiamento igualmente se desfaz, com restituição das parcelas quitadas pelos consumidores.

A vendedora e a fabricante do veículo respondem solidariamente pelos danos materiais e morais causados pelos vícios ocultos do bem.

A instituição financeira tem direito de regresso contra a vendedora pelos valores restituídos aos consumidores, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 12, 14, 18 e 25; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 1.012, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível no 39933032920138130024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1002089-31.2016.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a sentença proferida pel
o
MM.
Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
AYRES MACHADO FILHO
e
JOSEFA DE OLIVEIRA MACHADO
,

julgou
parcialmente

procedente
s os pedidos iniciais

para rescindir o contrato de financiamento, determinar a restituição das parcelas pagas, condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais e fixar indenização por danos morais, impondo ainda o pagamento de honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante alega ter atuado dentro da estrita legalidade e boa-fé objetiva, por se tratar de mera financiadora da aquisição, sem qualquer vínculo com eventuais vícios ocultos ou defeitos do veículo.

Sustenta
sua ilegitimidade passiva
e afirma
inexistir
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda do automóvel e o contrato de financiamento, razão pela qual não poderia responder por supostos defeitos do bem adquirido pela consumidora, citando jurisprudência do STJ e precedentes que afastam a responsabilização solidária da instituição financeira nesses casos.

Acrescenta que não houve demonstração de danos morais indenizáveis, por inexistir prova concreta de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, e que, de igual modo, não restaram comprovados danos materiais, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Subsidiariamente, impugna o
quantum
fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

Com essas considerações, r
equer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor da indenização arbitrada.

Devidamente intimad
os
,
os apelados deixaram transcorrer o prazo sem apresentarem contrarrazões, conforme certificado ao ID. 330455045.

Preparo devidamente recolhido (ID. 330455042).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que

AYRES MACHADO FILHO
e
JOSEFA DE OLIVEIRA MACHADO

ajuiz
aram

Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face de

MAXYBENS COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

alegando, em síntese, que firmaram contrato de compra e venda para aquisição de um veículo Lifan X60 CVT VIP, ano/modelo 2017/2018, utilizado como
test
drive
, com 8.100 km, pelo valor de R$ 72.000,00, superior ao preço de referência da tabela FIPE, que à época era de R$ 62.000,00.

S
ustenta
ram
que, após a compra, o veículo passou a apresentar inúmeros problemas mecânicos e vícios ocultos que não foram solucionados pelas rés, razão pela qual buscam a rescisão contratual, a condenação das demandadas ao pagamento de danos materiais e morais e os ônus d
e
sucumbência.

Após
o devido trâmite processual
sobreveio a seguinte sentença:

“
Ayres Machado Filho e Josefa de Oliveira Machado aforaram a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
Maxybens
Comércio de Veículos Automotores Ltda, Lifan do Brasil Automotores Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento S/A, porque, segundo a inicial, em data de 30 de agosto de 2018, os autores concluíram a negociação para a compra de um
veiculo
LIFAN/LIFAN X60 CVT VIP CIL 1.8, ano de fabricação/modelo: 2017/2018, cor: Prata, combustível: Gasolina, placa QBB-8586, CHASSI N 9uk64ed57j0096872, documento em nome de MAXBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, emplacado na cidade de Rondonópolis, veículo
test
drive, quilometragem 8.100. Os autores foram ludibriados deste a compra, pois foi vendido por R$72.000,00(setenta e dois mil reais) o
veiculo
X 60 DA LINFAN, onde o esse valor foi muito acima da tabela FIPE, que era de R$62.000,00(sessenta e dois mil reais); que, o veículo apresentou problemas, os quais não foram solucionados, razão pela qual, buscam a rescisão do contrato de compra e venda, bem como a condenação da parte em indenização por danos materiais e morais.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão posta na peça defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à parte ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.

Sobre a questão, a doutrina explica:
"A regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova"
Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424.

Pois bem. No caso posto à liça, comprovado restou que entre as partes houve a feitura de um contrato compra e venda de veículo, fato, aliás, não negado pela ré; comprovado restou que o autor efetuou o pagamento avençado, portanto, cumpriu como determinado no instrumento do contrato.

Os autores buscam a rescisão contratual lastreando a pretensão na assertiva que o veículo adquirido – apenas 13 dias após a aquisição – começou apresentar anomalias.

Submetido a perícia técnica, por expert nomeado por este juízo, em seu laudo, na parte conclusiva há colocação de que “
Ficou claramente demonstrado que houve problema da fabricação do veículo, além da má prestação de serviço pela autorizada LIFAN
” Id 177117222, página 28 –grifamos.

De bom alvitre consignar que após apresentação do laudo, as partes foram intimadas sobre o laudo, não havendo qualquer manifestação.

Foi homologado, não ocorrendo nenhuma irresignação de quem quer que seja.

Facultou-se apresentação de alegações derradeiras, no mesmo diapasão, sem qualquer manifestação.

A resilição contratual é um direito potestativo dos consumidores, operando-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual, mormente como no caso posto à liça, onde restou demonstrado, de forma inequívoca – laudo pericial – os vícios e má prestação dos serviços.

A rescisão ocorre quando o vício torna o produto – veículo – impróprio para o uso ou diminui seu valor de forma significativa.

Na
há nenhuma dúvida que vícios ocultos geram transtorno e sofrimento para os autores.

(...)
Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à parte autora, resta fixar o quantum indenizável.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a
reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

À parte requerida deverá ombrear com o pagamento da importância de R$ 373,34 (trezentos e setenta e três reais, trinta e quatro centavos), referente a dano material, eis que comprovado consoante documentos Id 18877568.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais, Materiais" promovida por
AYRES MACHADO FILHO e JOSEFA DE OLIVEIRA MACHADO
,
em desfavor de
MAXYBENS COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com qualificação nos autos, para o fim de rescindir o contrato de firmado 30 de agosto de 2018 Id 188769928; condenar a parte ré, de forma solidária, na restituição da importância de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a parir da citação e correção monetária INPC, a partir do desembolso; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 373,34 (trezentos e setenta e três reais, trinta e quatro centavos), referente a dano material, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de
danos morais, devendo ser atualizada: juros de 1% ao mês a contar do fato danoso e correção monetária a partir desta decisão; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valo dado à causa, o qual deverá ser atualizado.
”

Inicialmente,
o a
pelante pugna

pela

concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto,
não vejo como conferir guarida
ao pedido,
considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao
R
elator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE
CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.
(...)

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassa
da
essa questão,
a
apelante
afirma

ter atuado dentro da estrita legalidade e boa-fé objetiva, por se tratar de mera financiadora da aquisição, sem qualquer vínculo com eventuais vícios ocultos ou defeitos do veículo.

Ainda, sustenta
sua ilegitimidade passiva, afirmando inexistir
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda do automóvel e o contrato de financiamento, razão pela qual não poderia responder por supostos defeitos do bem adquirido pela consumidora
.

Como é cediço, a legitimidade
ad causam

se
refere à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à verificação de que as partes que compõem os polos ativo e passivo da ação são aquelas indicadas pelo ordenamento jurídico como titulares dos direitos ou deveres discutidos em juízo, sem que tal análise implique qualquer juízo de valor acerca da procedência ou improcedência dos pedidos formulados.

No caso dos autos, a controvérsia diz respeito à aquisição, pelos autores
AYRES MACHADO FILHO
e
JOSEFA DE OLIVEIRA MACHADO
de um veículo automotor
—

Lifan X60 CVT VIP, ano/modelo 2017/2018, utilizado como
test
drive
, com 8.100 km

—

adquirido mediante
financiamento com a instituição financeira
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

No caso concreto, diante da pretensão autoral de rescindir o negócio jurídico celebrado, resta caracterizada a legitimidade passiva da instituição financeira, que participou diretamente da relação contratual ao financiar a aquisição do veículo supostamente viciado, integrando, portanto, a cadeia de consumo.

Assim,
ainda que se trate de contratos distintos — compra e venda do veículo e financiamento concedido pela instituição financeira — verifica-se que, pelas circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, há inequívoca coligação funcional entre eles, na medida em que um negócio somente se aperfeiçoou em razão do outro.

O contrato de financiamento
(ID. 330454893)
foi claramente tomado para a aquisição exclusiva do veículo objeto da lide, não havendo finalidade econômica autônoma ou diversa que justificasse a celebração do contrato de financiamento de maneira isolada.

O financiamento, por ter sido entabulado única e exclusivamente para viabilizar a aquisição do automóvel, perde sua razão de ser com a anulação do contrato principal.

Todavia, o reconhecimento da
acessoriedade
entre os contratos não conduz à responsabilização solidária da instituição financeira pelos vícios do veículo ou pelos danos morais sofridos
pelos consumidores
. A conexão contratual não desloca para o agente financeiro a responsabilidade pelo defeito do produto, tampouco implica que ele tenha concorrido para o dano. Ao contrário, sua participação
se
limitou ao financiamento do bem, inexistindo qualquer ato que indique falha em sua prestação de serviços.

Logo
, embora seja parte legítima para integrar a lide e deva suportar os efeitos da rescisão do negócio principal, não há base fática nem jurídica que sustente sua condenação solidária à restituição integral do preço, ao pagamento de danos materiais decorrentes do defeito, ou à indenização por danos morais.

Por essas razões
,
a responsabilização civil
deve ser
restrita à vendedora
e à fabricante do produto
, motivo pelo qual
a sentença deve ser reformada nesse ponto
, afastando-se a condenação solidária da instituição financeira ao pagamento de danos morais e dos valores relacionados ao defeito do veículo.

Nesse ínterim, r
econhecida a invalidade do negócio jurídico principal, impõe-se a resolução do contrato de financiamento, com retorno das partes ao estado anterior.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - RESCISÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DA COMPRA E VENDA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXTINÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR PARTE DE AMBAS AS REQUERIDAS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO ADEQUADA EM SENTENÇA - MANUTENÇÃO - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE - NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. – [...] Como o autor da demanda também pretende a rescisão do contrato firmado entre ele e a instituição financeira, patente o reconhecimento da legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda -
Uma vez rescindido o contrato de compra e venda, deverá ser declarada a rescisão do contrato de financiamento, com a restituição das partes ao "status quo ante", por esta ser uma decorrência lógica da primeira rescisão - O contrato de alienação fiduciária consiste em uma relação triangular.
Nesse sentido, com a sua rescisão,
cabe à concessionária a devolução da quantia paga pela instituição financeira
.
Por sua vez, o banco deve restituir o autor no que tange à integralidade das parcelas que já foram quitadas - A função da taxa SELIC é remunerar quem empresta ao governo, modalidade de mútuo que é inteiramente diversa da havida entre particulares, tendo em vista o risco envolvido - Sentença mantida.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 39933032920138130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024) (
g.n
)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – LEILÃO DE VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS REPAROS NO AUTOMOTOR – POSTERIOR VENDA À TERCEIRA PESSOA – VISTORIA NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE INAPTO – PERÍCIA PARA CERTIFICAR NÚMERO DO MOTOR – ADULTERAÇÃO – CONSTATAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL – MANUTENÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. [...]
A rescisão do contrato da aquisição do veículo e o retorno ao status a quo é medida que se impõe,
pois
a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior, retornando o bem ao domínio do requerido.
Se o quantum indenizatório foi fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que ser
mantido.-
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002089-31.2016.8 .11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) (
g.n
)

No caso
, a instituição financeira deve devolver aos consumidores apenas as parcelas efetivamente pagas no curso do financiamento, pois o mútuo perde sua causa jurídica.

Por sua vez,
o
b
anco apelante

não
deve suportar
as consequências de um negócio jurídico desfeito em razão do vício do veículo
. Se a empresa vendedora recebeu do banco o valor financiado como pagamento pela venda do veículo, cabe a ela restituir
à instituição financeira
o montante recebido,
sob pena de enriquecimento sem causa — sobretudo porque retomará a posse do bem e, ainda assim, manteria valores que já não lhe são juridicamente devidos.

A partir dessas considerações
, a solução que se impõe é a seguinte: a instituição financeira permanece no polo passivo apenas para fins de resolução do contrato coligado, devendo restituir aos consumidores as parcelas que estes adimpliram; a vendedora, por sua vez, bem como a fabricante, respondem solidariamente pelos vícios do produto e, por consequência, devem restituir diretamente aos autores o valor pago a título de entrada, além de responder
em
solidariamente pelos danos morais
e materiais
reconhecidos, na medida em que ambas integram a cadeia de fornecimento e assumem responsabilidade objetiva pelos defeitos do veículo.

Assim
,
a
vendedora

MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

deve reembolsar à instituição financeira
apelante
a quantia que desta recebeu quando da contratação do financiamento.

Esse arranjo jurídico recompõe corretamente o
status quo ante
, distribui os ônus segundo a responsabilidade material de cada agente e afasta qualquer enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para:

(a)
manter
a rescisão do contrato de compra e venda celebrado em 30/08/2018, bem como a rescisão do contrato de financiamento, diante da coligação funcional entre os negócios jurídicos;

(b)
afastar

a responsabilidade solidária da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
quanto à restituição do valor integral do veículo, ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais, por não ter concorrido para os vícios constatados;

(c) determinar
que
a instituição financeira restitua aos autores as parcelas por eles efetivamente quitadas no curso do
financiamento
, devidamente atualizadas, em razão da perda da causa jurídica do mútuo;

(d) manter
a condenação solidária da vendedora
Maxybens
Comércio de Veículos Automotores Ltda. e da fabricante Lifan do Brasil Automotores Ltda.
para que restituam aos autores os valores pagos a título de entrada, bem como respondam solidariamente pela indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da decisão, além de restituírem o valor de R$ 373,34 (trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), referente ao dano material reconhecido, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso
;

(e) determinar que a vendedora
Maxybens
Comércio de Veículos Automotores Ltda. devolva à instituição financeira
apelante
a integralidade dos valores que desta recebeu por ocasião do financiamento, como forma de recompor o fluxo financeiro e evitar enriquecimento sem causa, sobretudo porque retomará a posse do bem
.

Por fim, importante consignar que ficam mantidos
os consectários legais fixados na sentença, porquanto não foram objeto de impugnação específica por nenhuma das partes, de modo que permanecem hígidos os critérios de incidência de
juros de mora
,
correção monetária
e demais parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem, observando-se integralmente a forma e o termo inicial definidos na decisão recorrida.

E
m razão da reforma substancial da sentença, redistribuem-se os ônus sucumbenciais, devendo a vendedora e a fabricante suportarem integralmente os honorários advocatícios e custas relativos aos pedidos em que foram vencidas, e a instituição financeira
apelante
responder apenas pela parcela mínima atinente à rescisão do contrato coligado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025